Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015921-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 925.511.221-04 (AGRAVANTE), MARCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 814.527.641-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FARMACIA SUPER POPULAR LTDA - CNPJ: 17.717.382/0002-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD EM FACE DE EMPRESA – RESTRIÇÃO VIA RENAJUD EM FACE DE PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO – INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que para a inclusão dos sócios da empresa executada há a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de prova do abuso da personalidade. Inteligência do art. 50 do Código Civil.

No caso, não houve demonstração pela autora/agravada do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade social a ensejar a aplicação da medida.

Não consta dos autos formulação de pedido pelo exequente para a inclusão dos sócios no polo passivo, revelando-se prematura a efetivação de constrição sobre o seu patrimônio, ainda que cautelarmente.

O que se verifica, de fato, é que houve, de forma equivocada, a realização de pesquisa via Renajud, com a consequente restrição de transferência, em nome dos sócios, quando deveria ter sido em nome da pessoa jurídica.

Isso porque a pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa de seus sócios, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA e MARCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA n.º 1035403-72.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido de penhora on-line pelo sistema Sisbajud em face de Farmácia Super Popular Ltda no valor de R$ 119.510,10.

Em suas razões, sustenta a parte Recorrente que houve a inclusão indevida no polo passivo dos agravantes, pessoas físicas, sendo evidente a supressão do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

Anota que no caso concreto, não há lastro para que os sócios integrem o polo passivo da ação, pois se quer constam do título.

Afirmam que o Juízo agiu contrário a Lei quando impulsiona os autos por diversas vezes, a revelia da inicial e da lei, a fim de instruí-lo com toda celeridade possível e realizar consultas e bloqueios ao Sistema BacenJud Renajud em nome dos agravantes.

Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender a eficácia do RENAJUD em desfavor dos agravantes com a imediata revogação da indisponibilidade já constante sobre seus veículos, bem como suspender todos os atos de expropriação de desfavor dos agravantes até decisão final do agravo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da tutela recursal, com a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175418169).

Interposto Agravo Interno requerendo a suspensão da eficácia do RENAJUD em desfavor dos agravantes com a imediata revogação da indisponibilidade já constante sobre seus veículos, bem como para suspender todos os atos de expropriação de desfavor dos agravantes até decisão final, em razão dos mesmos não constarem do título executivo extrajudicial (ID 175739156).

Contraminuta da parte agravada (ID 178149188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ajuizada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de FARMÁCIA SUPER POPULAR LTDA - ME (HIPER POPULAR), representada por seus sócios DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA e MARCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, alegando que celebrou com o EXECUTADO, em 15/03/2019, um CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, cujo objeto fora a renegociação do débito oriundo das faturas do contrato C32061, no qual ficou acertado que o devedor, ora EXECUTADO, pagaria a importância de R$ 163.713,96 (cento e sessenta e três mil, setecentos e treze reais e noventa e seis centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas de R$4.547,61 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) com o primeiro vencimento em 22/03/2019 e assim sucessivamente.

Aduz que o EXECUTADO, efetuou o pagamento de apenas 22 (vinte e duas) parcelas, deixando 14 (três) boletos em aberto, que no total alcançam o patamar de R$ 63.666,54 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Conforme previsão contratual, em caso de não pagamento da integralidade da nota promissória ou descumprimento dos itens contratuais, o EXECUTADO estaria constituído em mora, ocorrendo a incidência de multa no percentual de 10% sobre o debito existente a ser pago, juros de 1% ao mês e atualização monetária.

Da mesma forma, restou pactuado que em caso de necessidade de cobrança judicial, o devedor, ora EXECUTADO, seria responsável pelo pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixados no patamar de 20%.

Sustenta que, passada a data de vencimento da dívida, o EXECUTADO não integralizou o valor confessado, de modo que a EXEQUENTE ainda é credora da dívida confessada no contrato, acrescida das multas previstas e juros moratórios, que perfaz o valor de R$ 97.041,00 (noventa e sete mil e quarenta e um reais).

Determinada a citação em 22/10/2021, a pessoa jurídica FARMACIA SUPER POPULAR LTDA – EPP foi devidamente citada, conforme consta no id. 88335188 - origem.

Considerando que o prazo da Executada transcorreu in albis, no dia 01/07/2022, a Exequente requereu a penhora por meio de SISBAJUD e RENAJUD, nas contas da Executada FARMACIA SUPER POPULAR LTDA – EPP, no montante de R$ 119.510,10 (cento e dezenove mil quinhentos e dez reais e dez centavos), devidamente atualizado e já acrescido das custas processuais.

O pleito foi deferido, sendo determinada a penhora on-line pelo sistema Sisbajud em face de Farmácia Super Popular Ltda., no valor de R$ 119.510,10. Acaso frutífera, seja intimada a parte executada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854 § § 2º e 3º do CPC). Caso seja infrutífero o Sisbajud, será realizada pesquisa via Renajud.

A pesquisa via BacenJud bloqueou o valor de R$ 15.114,65 (quinze mil cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), em contas bancárias de titularidade de FARMACIA SUPER POPULAR LTDA – EPP.

A pesquisa via RENAJUD encontrou 11 (onze) veículos de titularidade dos sócios DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA e MARCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, os quais foram gravados com restrição de transferência.

Inconformado, DYHONES DA ROCHA OLIVEIRA, representante da empresa Executada, interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela suspensão da eficácia do RENAJUD em desfavor do agravante com a imediata revogação da indisponibilidade já constante sobre seus veículos, bem como suspender todos os atos de expropriação em desfavor do agravante.

Pois bem.

A irresignação comporta provimento.

É cediço que para a inclusão dos sócios da empresa executada há a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de prova do abuso da personalidade. Inteligência do art. 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional e sua interpretação foi ainda mais restringida por opção do legislador, com a edição da Lei nº 13.874 /2019, quando definiu parâmetros mais objetivos para evitar a utilização indevida do instituto.

Exigência da presença do pressuposto específico do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de lesão a direito de terceiro, infração da lei ou descumprimento de contrato.

No caso, não houve demonstração pela autora/agravada do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade social a ensejar a aplicação da medida.

Não consta dos autos formulação de pedido pelo exequente para a inclusão dos sócios no polo passivo, revelando-se prematura a efetivação de constrição sobre o seu patrimônio, ainda que cautelarmente.

O que se verifica, de fato, é que houve, de forma equivocada, a realização de pesquisa via Renajud, com a consequente restrição de transferência, em nome dos sócios, quando deveria ter sido em nome da pessoa jurídica.

Isso porque a pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa de seus sócios, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade.

Deste modo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios no polo passivo da ação de execução.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE. CPC 135. De acordo com o CPC 135, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa constante de seu polo passivo devem necessariamente ser citados a fim de que exerçam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07419752320228070000 1714670, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 09/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

“LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de sócio no polo passivo - Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) convertida em sociedade limitada unipessoal (SLU) pelo art. 41 da Lei n.º 14.795/2021 – Limitação da responsabilidade mantida - Instituto jurídico que não se confunde com o empresário individual - Autonomia patrimonial – Inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença que depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Alegação de confusão patrimonial que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância – Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, improvido.” (TJ-SP - AI: 20404228020238260000 São Paulo, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a eficácia do RENAJUD em desfavor dos sócios, determinando a imediata revogação da indisponibilidade já constante sobre seus veículos, ou quaisquer atos de expropriação de desfavor dos agravantes, bem como determinar a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução.

Em consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024